Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do ônus da impugnação especificada, previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, estabelece que cabe ao réu, em regra, manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados.
2. O réu, em sua defesa, deve impugnar de forma especificada e precisa cada um dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, de tal forma que, não o fazendo, consumar-se-á a preclusão.
3. Recurso conhecido e não provido.